Tribunal: TJPA
Processo: 0012809-89.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012809-89.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO.
1)
ATIPICIDADE MATERIAL. Materialidade devidamente comprovada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, configurando, assim, o crime de furto qualificado.
2)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Incabível o pleito da defesa, tendo em vista que o crime foi consumado no exato momento em que o bem da vítima saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado.
3)
RECONHECIMENTO DO FURTO NA FORMA PRIVILEGIADA. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu quebrou a tela de proteção da sala e tomou posse dos pertences da vítima, caracterizando elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente e maior periculosidade social da ação, não sendo cabível o privilégio.
4) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANDRE LUIS DE SOUZA DAS NEVES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I e II, todos do CPB, fixando a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos ser cumprida em regime inicial aberto, em seguida substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e em uma multa.

Em seu recurso, a defesa pleiteou a absolvição do réu, com fulcro na atipicidade material, aplicando o princípio da insignificância, subsidiariamente requereu o reconhecimento do furto na forma privilegiada, devido ao apelante ser primário e a res furtiva de pequeno valor, conforme art.155, § 2º, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de junho de 2018, por volta das 05h00, o denunciado, mediante escalada e destruição de uma tela de proteção, adentrou a residência da vítima, no 3º andar do Edifício Pena de Carvalho, localizado na Aristides Lobo nº 1237, bairro do Reduto, nesta cidade, e subtraiu um aparelho celular marca Samsung S5.

Infere-se dos autos que a vítima despertou com o latir constante de seu cachorro, foi até a sala do imóvel e se deparou com a rede de segurança rasgada, olhou pela janela e viu o denunciado descendo pela parede, gritou por socorro e em seguida ouviu dois estampidos de disparos de arma de fogo, que atingiram o denunciado nas nádegas e na perna direita, impedindo que continuasse em fuga, até a chegada da Polícia Militar, apreendendo-se na sua posse o bem subtraído (fls. 17/18) e não se identificando o autor dos disparos.

No que se refere ao argumento de ausência de tipicidade material,
vê-se que ele não prospera, pois da análise dos autos, resta evidenciado o crime imputado ao recorrente, senão vejamos:

A materialidade do delito restou comprovada pelo Inquérito Policial anexo, especialmente por meio do Termo de Exibição e Apreensão de objetos, nele constante às fls.17/18, pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, que atestam ter sido subtraído 01 (um) aparelho de telefone celular da marcar Samsung, modelo S5, bem como por meio do Laudo Pericial de fls.12/18, dos autos principais, que atesta o rompimento da tela de proteção do apartamento da vítima.

Em relação à autoria, está fartamente demonstrada nos autos, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo e confrontados com aqueles prestados na fase investigativa, bem como pela confissão judicial do réu, além do que no caso concreto estão presentes todos os elementos caracterizados do fato-crime imputado ao apelante.

De acordo com o depoimento colhido em sede judicial, da vítima Eulina Maria Serra Miranda, declara que acordou com o latido incessante de seu cachorro, razão pela qual se levantou e reparou que a tela de proteção da janela da sala estava rasgada, tendo a mesma se aproximado e visto o acusado descer pela parede, momento em que a depoente passou a gritar por socorro.

Prossegue narrando, à vítima, que tão logo o acusado conseguiu descer a parede e pular o muro, um desconhecido desferiu dois tiros contra ele e o deixou estirado no chão, onde a depoente viu seu celular caído e a tela danificada.

E ainda, em juízo a testemunha Paulo Timóteo Félix Martins, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, narrou que estava em ronda quando foi acionado por populares informando acerca da ocorrência delitiva, razão pela qual se dirigiu ao local do crime, onde encontrou o acusado já caído no chão.

Constata-se que o acusado André Luís De Souza Neves, confessou em juízo que ao passar pelo prédio da vítima, percebeu que a janela do apartamento estava aberta, razão pela qual escalou a grade do estacionamento, rasgou a tela de proteção e puxou o aparelho de telefone celular, sem, contudo, adentrar no imóvel. Narrou também que após ter conseguido descer e pular o muro, ouviu vários disparos de arma de fogo, dos quais dois lhe atingiram.

Logo, diante dos depoimentos acima transcritos resta claro a consumação do crime, uma vez que o acusado foi preso assim que cometeu o crime, atestando a subtração patrimonial, sendo inviável sua absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância,
extrai-se dos autos que o crime foi consumado no exato momento em que o bem da vítima saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu quebrou a tela de proteção da sala e tomou posse do celular da vítima, caracterizando elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente e maior periculosidade social da ação. Logo, não merece prosperar a tese pleiteada pela defesa.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o

princípio

da insignificância
ao delito de
furto qualificado.
Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da
bagatela,
por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como
insignificante
.

3. O valor do bem subtraído, avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado
insignificante
.

4. Nesse contexto, em que pese a primariedade da paciente, não se vislumbra,
ab initio litis
, a alegada atipicidade da conduta, por não restar evidenciada a manifesta mínima ofensividade da conduta; (b) a inexistência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, devendo ser dada continuidade à ação penal, com vistas à apuração da conduta e da autoria delitiva.

5. Mister se faz reconhecer a presença de lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito que é imputado à paciente, restando atendidas as condições para a deflagração da persecução penal.

6. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 7. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios e exercer o direito de defesa de forma ampla. Decerto, presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta atribuída ao ora paciente ao tipo penal descrito na denúncia, não há óbice ao prosseguimento da persecução criminal.

8. Forçoso destacar, ainda, que tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

9. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 905329/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2024/0127345-9 Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao
pleito de reconhecimento e aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal,
não merece acolhimento. A despeito da ausência de apuração exata do valor do prejuízo suportado pela vítima, uma vez que para o reconhecimento de furto privilegiado, o código penal exige como segundo requisito que a coisa, objeto do furto, seja de pequeno valor, porém definitivamente não se enquadra no caso dos autos, tendo em vista que o modelo de celular furtado não é de pequeno valor.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparos,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito. Em seguida, a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e em uma multa, mantenho sem reparos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/08/2024